Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703530-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Nove Investimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória ajuizada por Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda., rejeitou o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte ré, ora agravante (ID 180940217 do processo n. 0722438-04.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 55441044), a parte recorrente alega que a sociedade empresarial está passando por dificuldades financeiras, com inúmeras dívidas e obras atrasadas. Afirma ser vítima da crise econômica, como as demais empresas do ramo de construção civil. Sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a credibilidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Cita o enunciado da súmula n. 481 do STJ. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido, de plano, o pedido de gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que se suspenda a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ou, de forma subsidiária, que seja aberto prazo para apresentação de outros documentos para amparar nova análise do pedido. Sem preparo, pois o requerimento da gratuidade de justiça é a questão principal tratada neste recurso. Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0753273-75.2023.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID 55463681). O referido recurso não foi conhecido, por ser intempestivo. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do diploma processual civil, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do mesmo diploma legal destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade declarada. Em juízo de cognição sumária, não se constata elemento capaz de amparar a alegação de insuficiência de recursos apresentada pela parte agravante. Os argumentos expostos nas razões recursais são genéricos e os documentos apresentados não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A recorrente juntou apenas demonstrativo de resultados elaborado por contador em 30/9/2023 e declaração da representante legal da pessoa jurídica na qual afirma que a empresa está inativa (IDs 176907211 e 176907215 do processo de origem). Os referidos documentos, contudo, não demonstram objetivamente a hipossuficiência alegada. Não há nos autos balancetes e balanços patrimoniais completos, extratos bancários, evidências sobre dívidas pendentes ou indícios de despesas significativas e/ou excepcionais. Também não se constata, nesta análise inicial, prova do alegado encerramento das atividades econômicas desenvolvidas pela pessoa jurídica. Em consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral disponível no sítio eletrônico da Receita Federal[1], nota-se que a sociedade empresária está ativa. Por esses motivos, não se verifica probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano a justificar o deferimento da medida liminar pleiteada. Cabe assinalar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. No caso em análise, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer a saúde financeira ou impor prejuízos à preservação das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica ora recorrente. Aliás, considerando que o objeto do recurso é a decisão interlocutória que rejeitou o requerimento de gratuidade de justiça, não se exige o recolhimento do preparo recursal neste momento. A exigência de pagamento das custas fica postergada ao julgamento final do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, há claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Ante o exposto, estão ausentes os pressupostos necessários para amparar o deferimento do pedido liminar apresentado na peça recursal. O exame aprofundado da matéria e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo e. Colegiado quando do julgamento do recurso. 3. Com esses fundamentos, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em 2/2/2024.